Tribunal: TCU
Processo: 033.708/2013-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. suposta irregularidade no pagamento de ATS pela Funasa/Rio de Janeiro

Inteiro teor:
Acórdão 2536/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o inciso V do art. 169 do Regimento Interno, em considerar parcialmente cumprido o Acórdão 3245/2014-TCU-Plenário e fazer as determinações que se seguem: 1. Processo TC- Processo 033.708/2013-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Gestão de Pessoas; Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Superintendência da Fundação Nacional de Saúde no Rio de Janeiro, em conjunto com a Secretaria de Gestão de Pessoas e de Relações de Trabalho, que, no prazo de trinta dias: 1.6.1.1. apure os valores de adicional de tempo de serviço pagos a maior nos últimos cinco anos a servidores ativos e inativos e a pensionistas; 1.6.1.2. notifique imediatamente os interessados para que, se quiserem, apresentem defesa ou procedam à reposição dos valores indevidamente recebidos nos últimos cinco anos, na forma do art. 46 da Lei 8.112/1990; 1.6.1.3. informe a este Tribunal as causas e os responsáveis pelas alterações indevidas no pagamento do adicional por tempo de serviço na última década, bem assim aponte eventuais vulnerabilidades observadas no sistema Siape; 1.6.1.4. encaminhe cópia do processo administrativo de apuração das irregularidades mencionadas no subitem anterior; 1.6.2. determinar à AudPessoal que monitore o cumprimento deste acórdão; 1.6.3. encaminhar cópia integral dos autos à Secretaria Federal de Controle Interno.